Tribunal: TJBA
Processo: 8076717-28.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8076717-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ADEMARIO DE SOUZA SANTIAGO JUNIOR e outros Advogado(s): LUCAS MENDONCA SANTOS CRUZ IMPETRADO: M.M JUIZ VARA ORCRIM SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame 1.Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de investigado no âmbito da denominada “Operação Anátema”, voltada à apuração de crimes praticados pela organização criminosa Bonde do Maluco (BDM), contra decisão que decretou prisão preventiva, sob alegação de ausência de fundamentação concreta, inexistência de fatos novos, cerceamento de defesa e razões humanitárias. Liminar indeferida. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF, por suposta restrição de acesso aos autos; (ii) saber se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea e individualizada; (iii) saber se inexistiriam fatos novos aptos a justificar a custódia cautelar; e (iv) saber se as condições pessoais e de saúde do paciente autorizam a substituição da prisão preventiva por domiciliar. III. Razões de decidir 3. A alegação de cerceamento de defesa restou prejudicada, diante da superveniente habilitação do impetrante nos autos de origem, configurando perda do objeto quanto ao ponto. 4. A prisão preventiva encontra-se amparada em indícios suficientes de autoria e materialidade, evidenciados por relatórios de inteligência financeira e movimentações bancárias incompatíveis com a renda lícita declarada pelo paciente. 5. A decisão impugnada individualizou a conduta do paciente, apontando sua atuação no núcleo financeiro da organização criminosa, responsável pela lavagem e dissimulação de valores oriundos de atividades ilícitas. 6. A superveniência de novos elementos informativos no curso da investigação autoriza a decretação da custódia cautelar, em observância à cláusula rebus sic stantibus. 7. O periculum libertatis está caracterizado pela necessidade de garantia da ordem pública e de interrupção da atuação de organização criminosa estruturada e violenta. 8. A existência de comorbidades não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ausente prova inequívoca de debilidade extrema ou de incapacidade do Estado em prestar assistência médica adequada no cárcere. IV. Dispositivo e tese 9. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento: “1. Não há constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a atuação do agente no núcleo financeiro de organização criminosa. 2. A superveniência de novos elementos investigativos autoriza a decretação da custódia cautelar, ainda que pedidos anteriores tenham sido indeferidos. 3. A existência de doenças crônicas, desacompanhada de prova de debilidade extrema ou de impossibilidade de tratamento no sistema prisional, não impõe a substituição da prisão preventiva por domiciliar.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 315 e 318, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 200.836/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no RHC 157.865/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 08.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076717-28.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ADEMARIO DE SOUZA SANTIAGO JUNIOR e outros e como apelada M.M JUIZ VARA ORCRIM SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do relator.